Tribunal: TJSP
Processo: 0027561-47.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito para reforma de decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto. Alegação de cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, não podendo o magistrado criar obstáculos não legais, sob pena de excesso de execução. Arrazoado de duvidosa constitucionalidade dos artigos 89 e 90 da Resolução SAP 144/2010, por regularem matéria que não deveriam e que, outrossim,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito para reforma de decisão que indeferiu progressão ao regime semiaberto. Alegação de cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos, não podendo o magistrado criar obstáculos não legais, sob pena de excesso de execução. Arrazoado de duvidosa constitucionalidade dos artigos 89 e 90 da Resolução SAP 144/2010, por regularem matéria que não deveriam e que, outrossim, foram revogados pela Lei 13.964/2019, que incluiu na LEP o parágrafo 7o do artigo 112. Descabimento. Cometimento recente de falta grave. Artigos citados da Resolução SAP: competência concorrente dos Estados e Distrito Federal para disciplinarem acerca de Direito Penitenciário, conforme o artigo 24, I, da Constituição Federal. Ausência de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Recurso desprovido.